Tribunal: TCU
Processo: 001.743/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5978/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada, propugnada pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 001.743/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alcina dos Santos Viana (XXX.869.887-XX); Alex de Aquino Rosa (XXX.284.407-XX); Bartledia Amazonas Sodre (XXX.155.207-XX); Beniciara Jesus de Aquino Rosa (XXX.844.617-XX); Lia Levy de Barros Castro Alves (XXX.954.207-XX); Vanda Lucia de Souza Ferreira (XXX.604.917-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao órgão de origem que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova a adequação da pensão civil de interesse da sra. Lia Levy de Barros Castro Alves, viúva do ex-servidor William da Silva Castro Alves, inativado por invalidez, à disciplina estabelecida pela Emenda Constitucional 70/2012, procedendo, na sequência, ao cadastramento do respectivo ato de alteração no sistema e-Pessoal, para exame desta Corte.